Tribunal: TJMT
Processo: 0002660-72.2018.8.11.0092
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002660-72.2018.8.11.0092
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Pessoa Idosa, Pessoas com deficiência]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/5503-45 (EMBARGANTE), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ACÓRDÃO QUE
DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
APENAS PARA FIXAR LIMITE À MULTA DIÁRIA – ALEGADOS VÍCIOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO RECONHECIDOS – VÍCIOS INEXISTENTES – QUESTÕES DEVIDAMENTE ANALISADAS – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – IMPERTINÊNCIA –

EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão, o que não ocorreu na hipótese, visto que o recurso foi manejado buscando apenas a rediscussão da matéria fática e jurídica já apreciada e decidida com clareza e fundamentação no acórdão

impugnado.

2. Com efeito, se a matéria sobre a qual o embargante alega ter havido omissão e contradição foi devidamente analisada e fundamentada no acórdão embargado,
este recurso não deve ser acolhido, uma vez que tal não se presta para a reapreciação de matéria já discutida.

3. Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, ao passo que o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões e teses deduzidas em juízo, mas, apenas, fundamentar suas decisões.

4.
Além disso, o Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
Banco do Brasil S/A
contra acórdão desta Câmara que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante,
apenas para acrescentar que a multa diária fixada no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) na decisão recorrida está limitada ao teto de
R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais),
sendo mantida a sentença nos seus demais termos.

O embargante alega a existência dos vícios de omissão e contradição no acórdão embargado, ao argumento de que a decisão colegiada não enfrentou as razões recursais atinentes ao necessário indeferimento da petição inicial, decorrente da ausência de demonstração do
descumprimento da obrigação de disponibilizar caixa convencional adaptado para o atendimento de pessoas cadeirantes, além de não apresentar fundamentos legais que exigem o cumprimento da mencionada obrigação.

Enfatiza que
“e
m uma simples leitura da petição inicial, percebe-se que a parte autora em nenhum momento relata que o Banco recorrente estaria descumprindo com o dever de disponibilizar um caixa convencional adaptado à altura e à condição física de pessoas em cadeira de rodas, conforme estabelecido nas normas técnicas de acessibilidade
da ABNT
.”

Alega, também, que houve omissão quanto ao cumprimento integral da legislação que exige tempo máximo para atendimento dos clientes, uma vez que, em diligência junto à instituição bancária, o Promotor de Justiça responsável teria sido atendido dentro do tempo previsto em lei, inexistindo, portanto, qualquer infringência às normas legais.

Pontua que
“
desde o ajuizamento da ação o Banco recorrente já vem cumprindo com a legislação que determina tempo máximo para atendimento dos clientes”
, de modo que
“em nenhum momento restou comprovado o descumprimento da norma legal pelo recorrente
.”

Com essas considerações, requer o provimento destes embargos declaratórios, a fim de que sejam supridas as omissões apontadas, manifestando-se este Órgão Julgador acerca da a
usência de fundamento fático e jurídico sobre o suposto descumprimento da norma que determina a disponibilização de caixa adaptado às pessoas cadeirantes, bem como no que diz respeito ao integral cumprimento da norma que limita o prazo máximo para atendimento dos clientes, com o prequestionamento da matéria.

Intimada para contrarrazões, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça Naume Denise Nunes Rocha Müller, opina pela rejeição dos embargos de declaração (Id. 107002959).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
dos
embargos de declaração opostos.

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos
pelo
Banco do Brasil S/A
contra acórdão desta Câmara que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, apenas para acrescentar que a multa diária fixada no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) está limitada ao teto de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), sendo mantidas as obrigações impostas na sentença, consistentes em: observar a prioridade no atendimento das pessoas indicadas na Lei n. 10.048/00; colocar à disposição de seus usuários pessoal suficiente no setor de caixas para prestar atendimento no prazo máximo de 20 (vinte) minutos em dias normais e 30 (trinta) minutos nos dias de pagamento dos funcionários públicos municipais e estaduais; e disponibilizar um caixa convencional obrigatoriamente adaptado para o atendimento de cadeirantes.

Pois bem.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência da omissão, contradição, obscuridade, ou, ainda, erro material na decisão recorrida. Veja-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material”.

O manuseio do aludido instrumento recursal não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Feita a consideração encimada, verifico que não há, na decisão impugnada, qualquer omissão ou contradição na análise dos argumentos lançados pelo embargante no seu recurso de apelação, razão pela qual o acórdão proferido por esta Colenda Câmara merece ser mantido nos termos em que fora proferido.

Aliás, convém pontuar que, numa análise das supostas nódoas apontadas pelo embargante, observa-se o nítido intento do peticionário em contestar a higidez da decisão do recurso de apelação interposto,
visando a rediscussão de matéria já apreciada por este Colegiado.

Com efeito, inexistem as decantadas omissões no sentido de que o acórdão embargado deixou de traçar qualquer linha sobre o
necessário indeferimento da petição inicial, por ausência de demonstração do descumprimento da obrigação de disponibilizar caixa convencional adaptado para o atendimento de pessoas cadeirantes, bem como acerca do cumprimento integral da legislação que exige tempo máximo para atendimento dos clientes.

Por certo, o simples fato da decisão não ter declinado em minúcias todos os argumentos despendidos pelo embargante na sua peça recursal não evidencia omissão, tendo em vista que a decisão judicial resulta de um exercício lógico, em que premissas e conclusões mantém estreito vínculo de pertinência.

Convém ressaltar que o magistrado não é obrigado à contra fundamentar todas as argumentações das partes, até mesmo porque, na presente hipótese, ao contrário do que alega o embargante, todas as questões postas no recurso de apelação foram dirimidas quando do julgamento do recurso.

Noutras palavras, tem-se que o acórdão embargado analisou, com base em todas as provas e alegações existentes nos autos, a matéria acerca do direito discutido, notadamente no que diz respeito aos supostos pontos omissos, consoante excertos a seguir destacados:

“
No mesmo sentido, não vislumbro ausência de fundamentação jurídica no que diz respeito ao pedido do autor atinente à disponibilização de caixa eletrônico adaptado para atendimento de cadeirante, posto que a ação civil pública tem como base a Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), bem como a Convenção Internacional sobre Direitos da Pessoa com Deficiência, que impõem a necessidade de acessibilidade nos locais destinados ao atendimento ao público. (...)

Ocorre que, no presente caso, restou demonstrado que a agência do Banco do Brasil localizada no Município de Alto Taquari/MT deixou de observar a norma mencionada, além de outras inúmeras legislações que dispõem sobre o atendimento preferencial de determinadas pessoas, conforme declarações prestadas pelo idoso Almiro Martins de Borba, bem como inspeção realizada pelo próprio Promotor de Justiça subscritor da peça inicial (Id. 95706959 – p. 6 e Id. 95706965 – pp. 1/2).

Diante disso, não há dúvidas de que as instituições bancárias, situadas no Município de Alto Taquari, devem obedecer as regras esposadas na Lei Municipal n. 431/2005, a qual apenas regula dever preexistente na Constituição Federal e, ainda, no Código de Defesa do Consumidor, qual seja o atendimento digno e eficaz aos seus usuários de serviços de interesse local.”
(Id. 104873962).

Desta forma, o Relator não possui o dever legal de se manifestar sobre todos os argumentos declinados pelas partes, bastando, para desincumbir-se de seu mister de prestar a jurisdição, que decida todas as questões submetidas ao seu julgamento, com fundamentação suficiente a amparar suas conclusões, como ocorreu na decisão vergastada, onde foram destacadas as razões por que se entendeu incabível a modificação da sentença no que toca as obrigações impostas.

Não destoa o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERA IRRESIGNAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE ACLARATÓRIOS. 2.
DESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS ARGUMENTOS. RAZÕES DE DECIDIR DEVIDAMENTE APRESENTADAS.
3. MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA E SUFICIENTE AO DESLINDE DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM EMBARGOS. 4. EXAME À LUZ DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. DESNECESSIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. 5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Dessa forma, para seu cabimento, é necessária a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal. A mera irresignação com o entendimento apresentado na decisão, que concedeu a ordem de ofício, não viabiliza a oposição dos aclaratórios. 2. Destaca-se, outrossim, que ‘
o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte
’ (AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 25/04/2017, DJe 05/05/2017). 3.
Resolvidas as questões com fundamentação satisfatória, caso a parte não se conforme com as razões declinadas ou considere a existência de algum equívoco ou erro de julgamento, não são os embargos, que possuem função processual limitada, a via própria para impugnar o julgado ou rediscutir a causa.
De fato, "os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que é inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no acórdão embargado, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide" (EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1076319/MG, Rel. Ministro Lázaro Guimarães, DJe 22/08/2018). (...)”
(STJ, EDcl no AgRg no HC 618.406/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020) [Destaquei].

A propósito, nas razões destes embargos, embora o recorrente ventile a existência de vícios de omissão e contradição, nada mais faz do que reiterar suas razões declinadas no recurso de apelação, deixando de controverter os fundamentos do acórdão e recapitulando temática imprópria aos embargos de declaração.

Logo, no caso em apreço, é clara a insatisfação com o resultado do julgamento Colegiado, de modo que o embargante tem doravante todos os mecanismos recursais na tentativa de fazer prevalecer a sua tese, a exceção dos presentes embargos de declaração, haja vista que neles, ausente a finalidade a que se destinam, não podem servir, de modo algum, para discussões que excedem as previsões contidas nos incisos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim, considerando que esta Câmara analisou adequadamente todas as questões relevantes envolvendo a controvérsia, não há que se falar em omissão do julgado, tão pouco, em contradição, sendo necessária a rejeição dos embargos aclaratórios, eis que interpostos visando unicamente a rediscussão da matéria, inviável por esta sede recursal.

Nesse sentido, colaciono julgados deste Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – ERRO JUDICIÁRIO – INOCORRÊNCIA – PRISÃO EM FLAGRANTE – INDÍCIOS DA PRÁTICA DO CRIME – POSTERIOR COMPROVAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONCORRÊNCIA PARA INFRAÇÃO PENAL – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – EMBARGOS DO AUTOR REJEITADOS (...) 2.
Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, este recurso não deve ser acolhido, uma vez que não se presta para a reapreciação de matéria já discutida
. (...)
(TJMT, N.U 0038624-95.2012.8.11.0041, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 15/05/2020) [Destaquei].

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE ACIDENTE DE TRABALHO C/C REPARAÇÃO DE DANOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO– VÍCIO NÃO VERIFICADO- PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.
A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese
.”
(TJMT, N.U 1001330-62.2019.8.11.0003, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/06/2021, Publicado no DJE 09/07/2021) [Destaquei].

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO NÃO VERIFICADO - PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO IMPLICITO – RECURSO REJEITADO. (...) 2.
Não há omissão apontada, porquanto a matéria objeto de análise e decisão no acordão recorrido foi efetivamente decidida (prequestionamento implícito). É caso, portanto, de rejeição dos embargos por se tratar de mera rediscussão da matéria invocada
. 3. Embargos rejeitados.”
(TJMT, N.U 1014257-35.2020.8.11.0000, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2021, Publicado no DJE 05/07/2021) [Destaquei].

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – ERRO JUDICIÁRIO – INOCORRÊNCIA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM AÇÃO PENAL QUE CULMINOU COM A ABSOLVIÇÃO PELO TRIBUNAL POR DÚVIDA QUANTO À AUTORIA (ART. 386, VI, CPP) –
VÍCIO DE OMISSÃO – NÃO RECONHECIDO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
– EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito. 2.
O magistrado não está obrigado a responder a todas as questões e teses deduzidas em juízo, mas, apenas, fundamentar suas decisões
. 3. Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos declaratórios somente são cabíveis quando houver omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada.”

(TJMT, N.U 0161408-61.2016.8.11.0000, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2017, Publicado no DJE 08/02/2017) [Destaquei].

Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria, cumpre esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos legais invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração opostos, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021